Tribunal: CARF
Processo: 14033.000302/2005-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000302/2005-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.864 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - DATAPREV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
VERDADE
MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, o direito
creditório vindicado deve ser reanalisado pela Receita Federal. Prevalece na
espécie a verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil
para reanálise do direito creditório pleiteado à luz dos documentos comprobatórios de IR-Fonte
órgão público colacionados aos autos; prolatar novo Despacho Decisório; sem óbice de a DRF
intimar o contribuinte a apresentar provas complementares; após, retome-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declarações de compensação (DCOMP’s) em que o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000302/2005-28
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000302/2005-28

compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2002 informado em pedido de restituição (e-fls. 02).
2.
Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas em
razão da comprovação parcial do imposto de renda retido na fonte por órgão público (e-fls. 730).
Restou, portanto, uma diferença não homologada no montante de R$831.534,63.
3.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta da decisão
recorrida, a recorrente alegou, em síntese, que “a glosa de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
831.534,63 não procede tendo em vista que o IRRF de R$19.764.627,02 foi declarado a maior,
quando o correto é R$ 19.153.950,39, sendo que R$14.886.409,78 é Retenção na Fonte por
Órgão Público e R$4.267.540,61 é Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa e fez DIPJ
retificadora”.
4.
A decisão recorrida acatou parcialmente o argumento da defesa devido à
retificação da DIPJ/2003 e alterou a estimativa de IR, mas manteve somente o valor de IR-Fonte
órgão público confirmado em Dirf, tal qual apurado pela fiscalização. Por conseguinte, acresceu
ao saldo negativo R$610.676,63, permanecendo a controvérsia sobre o valor de R$220.858,00
devido a divergências de IR-Fonte órgão público.
5.
Assim, por unanimidade, deferiu em parte a manifestação de inconformidade,
conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
Restituição/Compensação - Saldo Negativo de IRPJ - Possibilidade - Comprovada a
Liquidez e Certeza do Crédito do Sujeito Passivo A compensação de créditos tributários
(débitos do contribuinte) só pode ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito
passivo, sendo que a compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei. No caso, a interessada logrou comprovar em parte a certeza
e liquidez de seus créditos de Saldo Negativo de IRPJ.
Solicitação Deferida em Parte
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 04/09/2008, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 26/09/2013, em que reitera as alegações apresentadas em primeira
instância e, com vistas a comprovar a retenção na fonte no ano-calendário 2002, informa que
colacionou aos autos planilhas, cópias de documentos, Livro Diário com registro das faturas, em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 002/2007. Questiona ainda o caráter confiscatório
da cobrança do débito residual (e-fls. 847 e seg.).
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000302/2005-28

dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada de saldo negativo de IR, ano-
calendário 2002, no montante de R$220.858,00, decorrente de divergência no IR-Fonte órgão
público.
10.
Durante a análise da documentação apresentada pelo contribuinte, a fiscalização
observou que somente se admite como redução do imposto de renda devido ao final do período
de apuração o IR-Fonte incidente sobre receitas computadas na base de cálculo do imposto.
Salientou ainda que a dedutibilidade do imposto de renda retido na fonte na declaração de
rendimentos está condicionada à existência do respectivo comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora. Por fim, assentou que somente seriam considerados na análise deste processo os
valores constantes em Dirf. Veja-se (e-fls. 729):
Nos termos da legislação em vigor, somente se admite como redução do imposto de
renda devido ao final do período de apuração, o IRRF incidente sobre receitas
computadas na base de cálculo do imposto . Assim se encontra confirmado nos arts. 3°,
§2°, "c" e §5°; 24, §1°; todos da Lei n° 8.541, de 1992; arts. 34 e 37, §3°, "c" da Lei n°
8.981, de 1995; e arts. 2°, § 4°, III, da Lei n° 9.430, de 1996, que abaixo se transcreve:
[...]
Saliente-se que o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR, de 1999), com matriz legal no art. 55, da Lei n.° 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, é claro ao dispor que a dedutibilidade do imposto de renda
retido na fonte na declaração de rendimentos está condicionada à existência do
respectivo comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora:
[...]
14. Dessa forma, somente serão considerados na análise do presente processo os
valores constantes da DIRF, o que será analisado nos parágrafos seguintes. (Grifo
nosso)
11.
Assim, no cálculo do saldo negativo de IR, ano-calendário 2002, considerou como
IR-Fonte órgão publico o montante de R$18.933.092,39 – o qual inclui as estimativas de IR de
jan a jun/2002 – em vez de R$19.764.627,02 declarado na DIPJ/2003 (e-fls. 730-731).
12.
A recorrente alega, desde a primeira instância, que informou equivocadamente IR-
Fonte órgão público na DIPJ/2003 no valor de R$ 19.764.627,02. O valor correto seria
R$19.153.950,39, dos quais R$14.886.409,78 correspondem à retenção na fonte por órgão
público e R$4.267.540,61 à estimativa de imposto de renda.
13.
A decisão recorrida acatou parcialmente o argumento da defesa devido à
apresentação de DIPJ/2003 retificadora e considerou apenas o valor de estimativa no montante
de R$R$4.267.540,61, o qual fora inclusive confirmado pela fiscalização, mas informado
equivocadamente pela recorrente na DIPJ original no valor de R$3.656.863,98.
14.
Quanto ao IR-Fonte órgão público, que engloba a parcela de estimativa, manteve
o valor de R$18.933.092,39 em vez de R$19.153.950,39, ao argumento de que somente aquele
valor consta de Dirf, conforme item 21 do Despacho Decisório (e-fls. 731).
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000302/2005-28

15.
Por conseguinte, acresceu ao saldo negativo R$610.676,63 e não R$831.534,63,
conforme pleiteado. Permaneceu, portanto, a controvérsia sobre a diferença de R$220.858,45
relativa ao IR-Fonte órgão público.
16.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
17.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
18.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
19.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
20.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
21.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
22.
No caso em análise, a recorrente, em resposta à intimação da autoridade fiscal,
apresentou documentação comprobatória e informou que as divergências de IR-Fonte órgão
público ocorreram porque a fonte pagadora efetuava o pagamento no último dia útil do mês e a
compensação bancária ocorria em 48 horas, ocasião em que fazia o registro contábil. Dessa
forma ficava sempre um mês de diferença entre os valores informados na DIPJ e os declarados
na Dirf.
23.

Compulsando os autos verifica-se planilha detalhada dos valores de imposto de
renda retidos por órgãos públicos, com indicação do documento, página do livro Diário e
respectiva data, órgão, cópias de faturas, ordens bancárias, ordens de recebimento (e-fls. 565 e
seguintes).
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.864 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000302/2005-28

24.

Em função do grande volume de lançamentos a recorrente colacionou aos autos, a
título de exemplo, as folhas do livro Diário no 06 e 07 que demonstram a escrituração – conforme
informado à fiscalização – no mês de dezembro de 2002 (e-fls. 584 e 625) o registro do
recebimento de fatura e a respectiva retenção de IR.
25.
A jurisprudência do Carf é firme no sentido de que a prova do IR-Fonte não se
limita aos comprovantes de rendimentos pagos, de retenção de imposto de renda na fonte e à
Dirf, admitindo-se outros meios de provas, conforme dispõe a Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
26.
Verifica-se, pois, que o fundamento adotado pela decisão recorrida – manter a
glosa de IR-Fonte devido à ausência de confirmação em Dirf e desconsiderar a documentação
comprobatória apresentada pelo contribuinte – vai de encontro à jurisprudência deste Carf.
27.
Isso posto, conforme dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos
probatórios suficientes e hábeis, tal qual o caso em análise, o direito creditório vindicado deve
ser reanalisado pela Receita Federal à luz desses documentos. Prevalece na espécie a verdade
material.
28.
Deixo de analisar o argumento referente à cobrança por perda de objeto.
Conclusão
29.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito
creditório pleiteado à luz dos documentos comprobatórios de IR-Fonte órgão público
colacionados aos autos; prolatar novo Despacho Decisório; sem óbice de a DRF intimar o
contribuinte a apresentar provas complementares; após, retome-se o rito processual.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital